Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE FGTS – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES SACADOS A TÍTULO DE FGTS – DANOS MORAIS – ABALO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado que terceiro não autorizado, utilizando-se dos dados pessoais da autora, abriu conta digital e firmou contrato de empréstimo com garantia de FGTS junto ao banco réu, sem as devidas precauções exigidas na prestação de serviço bancário, patente a responsabilidade da instituição bancária ante aos danos causados à consumidora.
2. Eventual saque do valor correspondente ao FGTS, de titularidade da autora, deve ser a ela restituído pelo banco demandado.
3. O transtorno sofrido pela autora, em razão da falha do serviço prestado pelo réu, superou a questão patrimonial e atingiu seus direitos de personalidade, já que a instituição bancária permitiu a utilização de seus dados pessoais sem primar pela segurança das suas operações quanto a abertura de conta digital e estabelecimento de contrato de empréstimo com garantia do FGTS.
4. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano, a sua extensão e a capacidade econômica das partes, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto médio proferido pelo 2o vogal.